Tribunal: TJSP
Processo: 2161399-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Homologação do plano. Deságio de 60%, carência de 24 meses e parcelamento em 12 anos são medidas necessárias ao soerguimento da empresa, devidamente aprovadas pela maioria dos credores. Precedentes. Juros de mora. Inaplicabilidade do art. 406 do CC. Soberania dos credores. Atualização monetária. TR. Índice zerado há mais de 4 anos. Substituição pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Homologação do plano. Deságio de 60%, carência de 24 meses e parcelamento em 12 anos são medidas necessárias ao soerguimento da empresa, devidamente aprovadas pela maioria dos credores. Precedentes. Juros de mora. Inaplicabilidade do art. 406 do CC. Soberania dos credores. Atualização monetária. TR. Índice zerado há mais de 4 anos. Substituição pela tabela prática deste E. Tribunal. Correção a partir da data do pedido de soerguimento. Precedentes. Liberação de garantias fidejussórias prestadas por terceiros. Impossibilidade em relação aos credores que não anuíram expressamente. Precedente do C. STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.